Tribunal: CARF
Processo: 13807.008153/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Assuntos: DCTF_PIS - Auto eletronico (AE) lancamento de tributos e multa isolada (PIS)
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DCTF AUDITORIA INTERNA, COMPUNSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO
Os valores dos débitos riscais compensados indevidamente e/ou a
maior, na Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), em relação aos créditos financen os líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, são passíveis de lançamento de ofício, acrescidos de juros de mora.
BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE
Súmula 15 A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar n" 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
EXCLUSÃO
Reconhecido judicialmente o direito de o contribuinte repetir/compensar indébitos de PIS decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou maior, exclui-se do crédito tributário os valores compensados na DCTF.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
Súmula 04. A partir de abril de 1995, os juros moratórios sobre os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do "Brasil são devidos, no período de na inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECISÃO RECORRIDA NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas nas normas regriladoas do processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

Inteiro teor:
53-C3 1.
H 370
MINISTÉRIO DA FAZENDA
( "IONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TF [Will:A SEÇÃO DF JULGAMENTO
Processo xr"
13807 0081 53/2002-31
Recurso n"
251.372 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.504 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2010
Matéria
PIS
Recorrente
BI I tER COMPRESSORES El DA.
Recorrida
DR...1-SÃO PAIILO/SP
ASSUN 1 O: COM RIM itçÃo PARA o PiS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DCTF AUDITORIA INTERNA, COMPUNSAÇÃO INDEVIDA.
,ANÇAM.ENTO
Os valores dos débitos riscais compensados indevidamente e/ Ou a maior, na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DC.',TE), em relação aos
créditos financen os líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, são
passíveis de lançamento de ofício, acrescidos de juros de mora..
BASE DE CÁI,C11 1 O.. SEMESTR AI ADADE
Súmula 15 A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6" da Lei
Complementar n" 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
cot cção monetária.
CRÉDfl O FRIBliTARIO. COMPENSAÇÃO. DECISÃO II.!DICIAL
EXCLI JSÀO
Reconhecido „judicialmente o direito de o contribuinte repetir/compensar
indébitos de PIS decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou maior, exclui-se
do crédito tributário os valores compensados na IX:1T
JUROS DE MORA À TAXA SELIC
Súmula 04. A partir de abril de 1995, os juros moratórios sobre os débitos
administrados pela Seerdaria da Receita Federal do "Brasil são devidos, no
penado de na inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECISÃO RECORRIDA NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas nas normas regriladoas do
processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade da decisão
recorrida
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

•
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a semestralidade da base de cálculo
do PIS, no período de vigência da LC n" 7, de 1970, bem como o direito de a recorrente
compensar os valores pagos à maior, nos termos dos Decretos-lei n" 2,445 e n" 2.449, ambos de
1988, em relação à contribuição devida nos termos das LCs n'' 7, de 1970, e a" 17, de 1973,
com os débitos objeto do lançamento em discussão, cabendo à Autoridade Administrativa
competente, adotada a semestral idade da base de cálculo dessa contribuição, apurar os valores
a que ela laz jus, homologando a compensação, até o limite do montante apurado, de
conformidade com a decisão .judicial transitada ern julgado, exigindo-se possíveis saldos
devedores, acrescidos das eominações legais.
f`
•
Rodi i go -O à;:à.0 Pôssas Presidente
r
Jose Adão
.) de Morais — Relator
Participr.ranyainda, do presente julgamento, os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas, José Adão 'Vitoria° de Morais (Relator), Antônio Lisboa Cardoso, Maurício
Taveira e Silva, Maria Teresa Martínez 1.ópez e Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque e
Silva (Suplente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DM São Paulo 1, SP, que
julgou procedente em parte o lançamento da contribuição para Programa de Integração Social
(P15), decorrente de auditoria interna na Declaração de Contribuições e Tributos Federais
(IX:TF) referente aos 3" e 4" trimestres do ano-calendário de 11)97,
Cienti Freada do lançamento, inconformada, a recorrente inter pôs a
impugnação às tis 01/18, alegando, em síntese, que compensou os débitos, ora exigidos, com
créditos -Financeiros do P15 decorrentes de pagamentos a maior, efetuados nos termos dos
Decretos-lei ri" 2.445 e a" 2 449, ambos de 1988, julgados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) cujo direito à repetição/compensação lhe reconhecido na esfera judicial
por meio do processo n" 95.00480258-1.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou o lançamento procedente em
parte, conforme acórdão n" 16-15.083, às fls. 221/233, sob as seguintes ementas:
"PRODUÇÃO DE PROVAS
A s. Novas dcvem ser apresentadas no prazo de impugnação. não
se admitindo a produção pos'terior de provas rim casos em que
não fique demonstrada a impossrbilidade de sua apresentação
oportuna, 1707 motivo de fino] maior, Mio se rderir a lato ou
direito superveniente ou não se deviria,- a contrapor fatos ou
razões posterior mente trazido (105 OU 05
2

Processo IV 1 .3807 008153/201/2-3
S3-C311
AeóRtio " 330 É-00..504
1 311
4(1 .70 DE INF RACiió. NULT.D..4.1!)T-
,.S'atRleito os. requisitos do art 10 do Dc. 'creto 11 70 235/72 e não
tendo ()cor, ido o disposto 00 ar t. 59 do mesmo diploma legal,
não há que çe lidar em cancelamento ou anulação do Auto de
Infração
INCONS111(.1(.10N4LIDADE
Falece competèneia à autoridade administrativa paia apreciar
alezações de inconstilmrornilidade r'/ou invalidad(.' de norma
legitimamente
ida 710 ordenanwnto jurídico nacional
PR7Ï0 _DE PAGAMENTO SEMESTRA.L.IDADL
Legislação superiViliente &lei" OU o prazo de recolhimento do
de /1/01/011(1 (11W a tese da serne ntralidade 1/00 procede
conjOrme decisão judicial proferida mi evecução da Açiío
Oi.dinária
MULTA DF OFICIO --- Ii.ETRO411/7/DADE BENIGNA DO _ARI'
18 DA .112.1 N 10 833/2003 Com a edição da MI' n" 135/2003,
convertida na rei ri" 10 8332003, não cabe mais imposição de
multa e.......centando•se os ( . asos mencionados- ern %eu uri 18. Sendo
tal norma aphcável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da .A1P n" .135/2003 em lace da ..1.roatividade benigna
(art 106,11, 'C' do C'TN), impõe-se O canec.:lamento da multa de
oficio lanç-oda
ILIRO.,S DE MORA 1414 SELIC.
Procedc. ! a cobrança de encarf.,os de juros com base na taxa
SEI,IC, porque encontia-se amparada por lei, cuja legitimidade.
não pode ser aferida n os fera administrativa
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs o recurso às fls.
260/286, requerendo a sua reibrma a fim de que seja cancelado o lançamento, alegando, em
síntese, preliminarmente, que o crédito tributário por ter sido declarado em 1)C11 1 e pelo fato
desta. declaração constituir-se em confissão de dívida, nã.o haveria necessidade de lançamento
de oficio; c, no mérito: que a ausência de motivação e da indevida alteração do critério jurídico
da -fundamentação legal da exigência, por parte da 1) Ri, implicou em nulidade da sua decisão.
Defendeu, ainda, a semestral idade da base de cálculo do PIS no período de vigência da 'Lr n"
7, de 1970, e discordou da exigência dos ..juros de mora à taxa Selie,
o relatório..
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
O recurso de ofício apresentado atende aos requisitos de adi --- .. . issibilidade
previstos no Decreto n" 70.235, de 06 de março de 1972 Assim, dele conheço..
i;
•
•

Com relação à suscitada de preliminar de que o lançamento deveria.
cancelado sob o argumento de que os débitos r1SCalS foram declarados em DCTf's, ao contrário
do entendimento da [ceou:ente, somente configura-se confissão de dívida os débitos declarados
e cujas liquidações estejam em aberto (pendentes de pagamento). A DC1
- 1 .. entregue
intbrmando débitos e respectivas liquidações, ainda que indevidamente, mediante pagamentos
e/ ou compensações, não constitui confissão de divida. Se não ha débitos pendentes de
pagamentos não há o que confessar.
Dessa forma, a exigência de débitos cujos pagamentos c/ ou compensações
não foram confirmadas devem ser exigidos, mediante lançamento de oficio, nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN), at t. 142, c/c o Decreto n" 70.2:35, de 06/03/1972, art. 10
No mérito, não procedem as alegações de ausência de motivação e de que a
autoridade julgadora de primeira instancia teria alterado o critério jurídico que fundamentou o
lançamento
A motivação foi a falta de comprovação de que dispunha dos créditos
financeiros utilizados nas compensações glosadas pelo autuante. e não a inexistência de
processo jurídico.
Conforme constou do auto de infração. OS valores utilizados nas
compensações efetuadas pela recorrente não -foram comprovados por meio do processo judicial
indicado. Tanto é verdade que o autuante assim como a autoridade julgadora de primeira
instância, examinando a decisão judicial entenderaiii. que aquela não reconheceu a
semestralidade da base de cálculo do PIS. Assim, ao cumprirem aquela decisão, sem adotar a
semestral:idade, não apurou quaisquer indébitos passíveis de repetição/compensação.
Dessa forma, não procede a suscitada nulidade sob o argumento de alteração
de motivação jurídica da fundamentação do lançamento.
Além disto, segundo o Decreto II' 70.235, de 1972, art. 59, inciso 1h, são
nulos somente os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo, in verbis-:
/1/1
- „S`ão 'MIOS
1.1 - os deTachos e deci...' prolixido.s poi auto, idade
incompetente oti com preterição do chi cito de ddeNa
No presente caso, a decisão reconida fbi proferida pela 9" [
-mina de
Julgamento da [MJ São Paulo I, colegiado competente para analisar a impugnação interposta
contra lançamento de oficio, nos termos do Decreto II' 70..235, de 1972, art. 25, I.
Quanto a semestralidade da base de cálculo da contribuição para o PIS,
embora a decisão judicial não a tenha reconhecido de Forma expressa, ao decidir que a -
contribuição era devida nos termos da IC n" 7, de 1970, e não nos termos dos Decretos-lei n"
2.445 e n" 2.449, ambos de 1988, e, ainda, que a recorrente tem o direito de repetir os indébitos
decorrentes da aplicação desses decretos-lei, aquela foi reconhecida de foi ma implícita.
Além disto, a semestialidade da base de cálculo para PIS, nos termos da 1,C
n" 7, de 1970, art. 6", parágrafo único, constitui matéria sumulada por este Conselho
Administrativo Recursos Fiscais (Cari), conforme Sumula n" 15, in
4

Proce.s.,:o n' 13807 008 5.3./2002-31
S.3-(:311
:Acórdão o 3301-00.504
H :372
"Sám.r.da haw:' de cálculo do PJS. prevista no artigo 6" da
Tel. Complementar o' 7, de 1970, é o Paurarnento do exto mês
anterior-, •t:'nt correção monetária -"
Também, cio relação à exig,ência de _juros de mora, à taxa Selic, as alegações
de mérito ficaram prejudicadas por se tratar de matéria .ja sumulado pelo Cart.', nos termos da
Súmula a" 4, abaixo reproduzida:
trnala 0-1 .1 partir de I" abril de 199.5, os juros moratórios
sobre os débitos administrados pela ,S'ecrctaria da .Rec.vita
Fc.>deral. do Brasil são devidos', no período de na inadimpléncia,
é tina r (fui encial do Sisk.mtr Especial de Liquichkito e Custódia
ShrIC Rira títulos- Ji2dera1.s."
Assim, em relação à sentestraildade da base de cálculo do PIS e à exigência
de .juros de mora,à taxa Selic, aplicam-se estas saradas.
Frn lace do exposto e dc tudo mais que dos aulos consta, voto pelo
provimento parcial do presente recurso voluntário, para reconhecer a semestral idade da base dc
cálculo do PIS, no período de vigência da I ,C n" 7, de 1970, bem como o direito de a recorrente
compensar os valores pagos à maior, nos termos dos Decretos-lei n" 2.445 e n" 2449, ambos de
1988, em relação à contribuição devida nos termos das Les n" 7, de 1970, e ri" 17, de 197.3,
com os débitos objeto do lançamento em discussão, cabendo à Autoridade Administrativa.
competente, adorada a semestralidade da base de cálculo dessa contribuição, apurar os valores
que ela laz .jus, homologando a. compensação, aré, o limite do montante apurado, de
conformidade com a decisão .judicial transitada em julgado, exigindo-se possíveis saldos
devedores, acrescidos das cominações le,gais..
José Adão,Vieo
t. e Morais
5